Tribunal: TJDFT
Processo: 0728141-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0728141-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DUTRA ALVES DE MORAIS AGRAVADO: IDEZITE NOGUEIRA DE SOUZA D E S P A C H O Considerando que foi indeferida a liminar no Plantão (fls. 1/3 ID 13407547), intime-se a Agravada para apresentar contrarrazões ao recurso. Publique-se. Brasília-DF, 07 de janeiro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Desembargador